Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701024-75.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FACIL BRASIL CONTACT CENTER LTDA, FLEX CONTACT CENTER ATENDIMENTO A CLIENTES E TECNOLOGIA S.A., FLEX ASSESSORIA DE EMPRESAS EIRELI, CARMEN CANDIDO PEREIRA DESPACHO Em relação ao pedido de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões pelo recorrido CARMEN CANDIDO PEREIRA (Id. 43982032), intimem-se as apelantes ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS E BANCO DO BRASIL S/A para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora